Tribunal: TJDFT
Processo: 0734410-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734410-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSANIA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsados os autos, verifiquei que não foram recolhidas as custas do processo e que a impetrante formulou pedido de concessão da justiça gratuita. Visto isso, antes de qualquer pronunciamento acerca do pedido liminar formulado no presente mandamus, e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), DETERMINO À IMPETRANTE QUE, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, COMPROVE ROBUSTAMENTE SEU ALEGADO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA (v.g., contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses; declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos; comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes; alterações no contrato de trabalho; etc.) OU TRAGA À COLAÇÃO COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DAS RESPECTIVAS CUSTAS PROCESSUAIS. Ressalta-se, por oportuno, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento quanto à demonstração da hipossuficiência alegada poderá implicar no indeferimento do pedido correlato e que a ausência do recolhimento das custas iniciais poderá acarretar a extinção do feito (art. 290 do CPC). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator